Tribunal: TJSP
Processo: 2246220-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de circulação de veículo. Indeferimento. Bloqueio de transferência do veículo que se mostra suficiente aos objetivos da execução. Ausência de justificativa, ao menos por ora, para o bloqueio da circulação do automóvel constrito. Medida excessiva e contrária ao princípio da menor onerosidade da execução. Direito de o proprietário usar e gozar da coisa, obstada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de circulação de veículo. Indeferimento. Bloqueio de transferência do veículo que se mostra suficiente aos objetivos da execução. Ausência de justificativa, ao menos por ora, para o bloqueio da circulação do automóvel constrito. Medida excessiva e contrária ao princípio da menor onerosidade da execução. Direito de o proprietário usar e gozar da coisa, obstada a disposição para terceiros através da transferência. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246220-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada SIMONE COSTA MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246220-77.2019.8.26.0000 -Voto no 12465
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246220-77.2019.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Banco Santander (Brasil) S/A
Agravada : Simone Costa Matias
Voto no 12.465
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de circulação de
veículo. Indeferimento. Bloqueio de transferência do veículo que
se mostra suficiente aos objetivos da execução. Ausência de
justificativa, ao menos por ora, para o bloqueio da circulação do
automóvel constrito. Medida excessiva e contrária ao princípio da
menor onerosidade da execução. Direito de o proprietário usar e
gozar da coisa, obstada a disposição para terceiros através da
transferência. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto
contra
a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Gisele Valle Monteiro da
Rocha, que indeferiu o pedido de bloqueio de circulação do veículo.
Pede a reforma da decisão agravada, sob o
argumento de que o bloqueio de circulação do veículo tem por objetivo
compelir a recorrida a manifestar-se nos autos ou ainda, apresentar proposta
de acordo, além de evitar a ocultação do bem.
Certificado o decurso do prazo para apresentação de
contraminuta (fls. 43).
É o relatório.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246220-77.2019.8.26.0000 -Voto no 12465
3
termos:
"Vistos.
Defiro
o
bloqueio
apenas
para
transferência do veículo de fl. 185, pelo sistema
Renajud, visto que a restrição de circulação não
contribui efetivamente para a satisfação do débito
exequendo.
Como já se decidiu no Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial Fase de execução -
Pedido de anotação de bloqueio de veículo junto ao
RENAJUD - Descabimento - Medida excepcional
que deve se limitar à transferência do bem -
Ausência de motivos que justifiquem a pretensão da
exequente, ora agravante - Decisão mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recurso não provido." (Agravo
de
Instrumento
2084285-62.2018.8.26.0000;
Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do
Julgamento: 27/08/2018) (g.n.)
No mais, caso pretenda a penhora, será
necessária a indicação do local onde o bem se
encontra para posterior expedição de mandado de
penhora, avaliação e intimação, eis que a penhora
deverá ocorrer na presença física do bem.
No silêncio, arquivem-se nos termos do
art. 921, III do CPC.
Intimem-se.".
O Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica
que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito -
DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246220-77.2019.8.26.0000 -Voto no 12465
4
judiciais eletrônicas de inclusão ou exclusão de restrição de veículos
automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de
Veículos Automotores RENAVAM e permite o envio de ordens judiciais
eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação,
bem como, a averbação de registro de penhora de veículos automotores.
Feitos esses esclarecimentos e de modo a preservar o
entendimento desta C. 15a Câmara, razoável que o bloqueio atinja a proibição
de transferência, de modo a autorizar o licenciamento e a circulação do bem,
em prestigio aos direitos de uso e gozo garantidos aos proprietários, o
suficiente, por outro lado, para se evitar eventual desfalque patrimonial.
Assim, a restrição que obsta a transferência do
veículo se revela suficiente para os objetivos visados na execução, isto é, para
garantir o pagamento do débito, visto que impede a alienação do bem a
terceiros.
A respeito:
“BLOQUEIO DE VEÍCULOS. Execução por
título extrajudicial. Bloqueio de transferência, licenciamento
e circulação de veículos - Restrições de licenciamento e
circulação dos veículos - Medidas indevidas que embaraçam
o direito de uso e gozo do bem pelo seu proprietário
Restrição para transferência Medida que se mostra eficaz
à garantia da execução e proteção de terceiros de boa fé: - O
bloqueio de licenciamento e circulação de veículos em nome
do executado é medida desproporcional, porque restringe a
fruição do bem por parte do proprietário e o impede do
pagamento de tributos, sendo certo que a restrição para
transferência mostra-se suficiente para preservar os
interesses do credor e proteger eventuais adquirentes,
terceiros de boa-fé. RECURSO PROVIDO.” (TJSP, 13a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n°
2128166-60.2016.8.26.0000, Relator Des. Nelson Jorge
Júnior, j. em 30/08/2016).
“Agravo de Instrumento. Locação de Bens
Móveis. Execução de Título Extrajudicial. Transação.
RENAJUD. Pedido de bloqueio de transferência de
propriedade de eventuais veículos registrados em nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246220-77.2019.8.26.0000 -Voto no 12465
5
executada. Juízo a quo que determinou bloqueio para
circulação de dois automóveis localizados. Pretensão à
substituição da medida por restrição à transferência.
Bloqueio de circulação que somente se justifica em casos
excepcionais, não verificados concretamente. Possibilidade,
todavia, de bloqueio de transferência, a fim de resguardar
terceiros. Decisão reformada. Recurso provido, com
observação. (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento n° 2088034-58.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Bonilha Filho, j. em 28/07/2016).
“PENHORA

Agravante
confessa
o
inadimplemento do acordo realizado na ação de cobrança
proposta pelo agravado Consequência do inadimplemento
Localização de veículo para bloqueio e penhora

Restrição à transferência do bem e não a sua circulação -
Recurso não provido.” (TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2096739-45.2016.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. em
14/07/2016).
No mesmo sentido a posição desta E. 15a Câmara:
“EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA
SISTEMA
RENAJUD.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
PEDIDO PARA LIBERAR APENAS O LICENCIAMENTO E
CIRCULAÇÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA QUE
SE
REVELA
SUFICIENTE
AOS
OBJETIVOS
DA
EXECUÇÃO.
DEMAIS
MEDIDAS
IMPLICARIAM
PREJUÍZO
INJUSTIFICÁVEL
AO
EXECUTADO.
OBSERVÂNCIA AO ART. 620 DO CPC. PRECEDENTES.
AFASTADO O ÓBICE REFERENTE AO LICENCIAMENTO
E CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2226124-80.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Coelho Mendes, j. em 10/05/2016).
“Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Decisão que determinou a penhora e os
bloqueios de transferência, licenciamento e circulação de um
veículo. Gratuidade da justiça concedida aos agravantes
apenas para o recurso, sem efeito na ação originária em que
há pedido de gratuidade pendente de apreciação. Limitação
do objeto do recurso à questão dos bloqueios do veículo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246220-77.2019.8.26.0000 -Voto no 12465
6
Detran, pois não houve impugnação à penhora em primeiro
grau e, por consequência, nem prévia apreciação da questão
por aquele juízo. Alegações acerca da penhora que também
não podem ser conhecidas para que não ocorra supressão de
instância. Bloqueio de transferência que é suficiente para
garantir o interesse do credor, sem privar o devedor do uso
do bem. Ausência de indício de que os devedores irão
dificultar a localização do veículo. Bloqueio de circulação e
licenciamento que não trazem vantagem ao credor, e
serviriam para punição do devedor. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2200628-44.2018.8.26.0000,
Relator Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito
Privado, j. em 06/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
Renajud
Anotação de restrição de circulação sobre
veículos de propriedade do devedor
Desnecessidade

Bloqueio de transferência dos veículos que se mostra
suficiente aos objetivos da execução
Ausência de
justificativa, por ora, para restrição da circulação dos
automóveis Medida excessiva e contrária ao princípio da
menor onerosidade da execução Direito do proprietário
usar e gozar da coisa, obstada a disposição para terceiros
por intermédio da transferência
Decisão mantida

Recurso desprovido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2183728-49.2019.8.26.0000, Relator Des. Vicentini Barroso,
15a Câmara de Direito Privado, j. em 23/09/2019).
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator